Tribunal: TJBA
Processo: 8007786-09.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007786-09.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. CRIME MOTIVADO POR DÍVIDA ÍNFIMA RELACIONADA A DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE MOTIVO E RESULTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A anulação do veredicto do Júri por contrariedade à prova dos autos só é cabível quando a decisão estiver totalmente dissociada das provas produzidas. Não há contrariedade quando o veredicto condenatório se apoia em provas suficientes, como depoimentos convergentes, laudo pericial que evidencia a desproporcionalidade da violência e confissão parcial do acusado. A alegação de legítima defesa é afastada quando as provas mostram que o agente buscou arma de fogo após discussão, retornou ao local e executou a vítima com tiro e múltiplos golpes de faca, revelando premeditação e desproporcionalidade. Caracteriza motivo fútil o homicídio decorrente de dívida irrisória ligada a drogas, dada a desproporção entre o motivo e o resultado. A confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o RE 597.270/RS (repercussão geral). A soberania do Júri permite a execução imediata da condenação, independentemente do total da pena, conforme o Tema 1.068 do STF. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007786-09.2022.8.05.0022, em que é apelante CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma - do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR